Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000224-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIANO SILVA DE SOUZA e outros Advogado(s): BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA IMPETRADO: 1° VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante delito em 03 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, supostamente motivado por cobrança de dívida. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário. O presente habeas corpus busca a soltura do paciente, alegando a ocorrência de legítima defesa, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do acusado. II. Questão em discussão 1. Verifica-se, no presente caso: a) a possibilidade de reconhecimento sumário da excludente de ilicitude da legítima defesa na via estreita do habeas corpus; b) a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública; c) a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar e manter a custódia cautelar do paciente, pautada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta; d) a adequação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 1. A tese de legítima defesa, pautada no argumento de que a vítima estaria armada com uma faca e possuiria extenso histórico criminal, constitui matéria que demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus. Tal alegação, por sua complexidade e pela necessidade de dilação probatória, deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se constatando, de plano, ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem por este fundamento. 2. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito. A necessidade da custódia para a garantia da ordem pública está justificada na extrema gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente na realização de disparos de arma de fogo em via pública, atingindo a vítima em região vital (tórax), em um contexto de cobrança de dívida, havendo indícios de prática de agiotagem. 3. A ousadia da conduta e o desprezo pela vida alheia na resolução de conflitos patrimoniais demonstram a periculosidade social do agente, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são, por si sós, aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que revelem a gravidade da conduta. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva em caso de tentativa de homicídio se justifica para a garantia da ordem pública quando a custódia está fundamentada na gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi — disparos de arma de fogo em via pública motivados por cobrança de dívida. 2. A alegação de legítima defesa, por exigir aprofundado exame de provas, não é passível de análise na via estreita do habeas corpus." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000224-73.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA (OAB/BA 87.407), e como Paciente CLAUDIANO SILVA DE SOUZA, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.